Tribunal: TJDFT
Processo: 0716047-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AFASTADAS. CUMULAÇÃO DE CARGOS. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM DUPLICIDADE. IRREGULARIDADE. MÁ-FÉ COMPROVADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo decadencial quinquenal previsto no artigo 54 da Lei n. 9.784/1999, com aplicação aos processos administrativos no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital 2.834/2001, não se aplica ao direito de ressarcimento veiculado nos autos por tratar de hipótese de má-fé, conforme ressalva contida na própria norma.
2. O Supremo Tribunal Federal fixou a Tese de Repercussão Geral n. 666 (RE 669.069) segundo a qual "É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil". Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu que, inexistindo prazo específico em lei, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932.5.1. O termo inicial do prazo prescricional dá-se com a ciência inequívoca do dano pela Administração Pública.
3. No presente caso, não se pode reconhecer a boa-fé da servidora. Ora, quando da assunção do primeiro cargo público e ao assinar termo relacionado a opção de percepção de auxílio-alimentação e informar a inexistência de percepção do mesmo benefício em outro órgão público, sabia ela que não poderia cumular os benefícios. Configurada, portanto, a má-fé a ensejar a restituição dos valores indevidamente percebidos.
4. A despeito da tese fixada no julgamento do Tema 1.009/STJ, distinta é a hipótese dos autos, uma vez que não reconhecida a boa-fé da servidora que, tinha plena ciência do equívoco no recebimento de valores decorrentes de auxílio alimentação .
5. Consoante o art. 120 da Lei Complementar Distrital 840/2011, “o pagamento efetuado pela administração pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro”. Ainda que caiba certos temperamentos quanto a essa regra, na espécie constatou-se ausente a hipótese de boa-fé da servidora.
6. A atualização monetária é ferramenta utilizada sobre uma quantia com o fim de repor a sua perda, não havendo que se falar na ausência de sua aplicação ao caso em análise por se tratar de ente público.
7. Prejudiciais afastadas. Apelação conhecida e não provida.